Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites daquilo que foi requerido.
2. A prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado (art. 189, Código Civil). Em consequência, a obrigação se converte em obrigação natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento forçado.
3. O ordenamento jurídico brasileiro veda a inscrição e permanência do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após o prazo de 5 anos, nos termos do Enunciado da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora se trate de débitos prescritos, a inscrição na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não representa qualquer ofensa às regras consumeristas, por não se tratar de um “cadastro de inadimplentes”, mas de “portal de negociação”. A disponibilidade desse dado ao cadastrado, informa-o de uma posição jurídica desvantajosa que talvez não tivesse conhecimento, concretizando o dever de informação dos gestores dos bancos de dados.
5. Ressalta-se que, de acordo com o recente entendimento do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 2.088.100/SP e 2.094.303/SP, não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito.
6. A consulta a plataforma “SERASA LIMPA NOME” não é consulta pública, estando reservada ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), inexistindo publicização da informação, ou seja, não há divulgação pública dos dados cadastrados a terceiros, nem indicação de prejuízo ao escore de crédito.
7. Recurso conhecido e desprovido.